Tribunal: STF
Processo: Rcl 65635
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO POR VENDA DE PRODUTOS SEM REGISTRO DA ANVISA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 979.962. PRETENSÃO DE REVISÃO DA PENA IMPOSTA AO AGRAVANTE NÃO EXAMINADA NO ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.